Tribunal: TJDFT
Processo: 0039526-89.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DEFESA. ESCLARECIMENTOS EXTEMPORÂNEOS. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS DO RÉU. ANÁLISE PELO MAGISTRADO. ERROR IN PROCEDENDO. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. Restando analisadas todas as alegações do réu, inclusive aquelas apresentadas extemporaneamente, o fato de o magistrado ter decidido contrariamente a seus interesses não significa error in procedendo.

2. O Código de Processo Civil, em seu art. 373, estipula a forma de distribuição do ônus da prova, cabendo ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu incumbe a comprovação dos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos dos direitos da parte adversa.

3. Em ação de cobrança promovida contra o Distrito Federal, não havendo a comprovação do fato extintivo do direito do autor, pois, no caso concreto, apesar das alegações contidas na contestação, a parte ré não trouxe aos autos cópia do processo administrativo que ensejou a aplicação da multa mencionada em sua defesa, o pedido inicial deve ser julgado procedente.

4. Recurso conhecido e não provido.